Tribunal: TJDFT
Processo: 0743939-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : Embargos de Declaração em Habeas Corpus Processo : 0743939-17.2023.8.07.0000 Embargante : MARCELO BRITO DE OLIVEIRA Relator : Desembargador JANSEN FIALHO DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por MARCELO BRITO DE OLIVEIRA, em que pleiteia a atribuição de efeitos modificativos ao acórdão de ID 54030854, o qual negou denegou a ordem de habeas corpus. Aduz o embargante que o aresto contém obscuridade, pois “não foram esclarecidas pela autoridade policial no APF no 52/CORD e Ocorrência Policial no 72/2022/CORD de maneira clara e objetiva a indicar a situação de flagrante que justificasse a incursão policial no interior do imóvel sem mandado judicial, bem assim o r. Acórdão não consignou de maneira expressa a não aplicação do Tema de Repercussão geral no 280 do STF” (ID 54158084, fl. 6) Desse modo, considerando os possíveis efeitos infringentes da pretensão, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JANSEN FIALHO Relator